Tribunal: TJMT
Processo: 1001032-29.2017.8.11.0007
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001032-29.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ERICA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 655.553.761-20 (APELADO), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), CHARLES MIRANDA MEDEIROS - CPF: 494.415.747-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - DEMONSTRADO -
DESPESAS MÉDICAS COMPROVADAS - DIREITO AO REEMBOLSO
- DEVIDO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É de se manter a sentença que reconheceu o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões apresentadas pela segurada, porquanto resta devidamente comprovado por meio dos documentos colacionados ao processo.

Cabível o reembolso das despesas de assistência médica e suplementares (DAMS) mediante a comprovação do acidente de trânsito e dos gastos decorrentes do dano sofrido, nos termos do artigo 3o, III, da Lei n. 6.194/74.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1001032-29.2017.8.11.0007

Apelante:
Seguradora Líder

Apelada:
Erica Pereira dos Santos

6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta

RELATÓRIO

Apelação de

Seguradora Líder
.

Ação
: Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Restituição de Despesas Médicas (DAMS), que
Erica Pereira dos Santos
move em desfavor de
Seguradora Líder
, por acidente de trânsito ocorrido em 05.02.2015, que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
: julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.181,25 à autora, a título de indenização por invalidez permanente, bem como ao ressarcimento de despesas médicas no valor de R$ 2.700,00, corrigidos pelo INPC a partir do pagamento de cada uma das despesas e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Fixou, ainda, honorários em R$ 1.000,00 (art. 85, §§ 2o e 8o do CPC).

Apelação
(Id.

33762564
)
: defende, em síntese, a ausência de nexo causal, porquanto afirma que a autora juntou boletim de ocorrência produzido de forma unilateral, vale dizer, elaborado um dia após o acidente. Caso mantida a sentença, requer seja afastado o dever de reembolsar despesas médicas, porque realizadas dois anos após o sinistro. Alternativamente, busca seja fixado como termo inicial para incidência da correção monetária da data do efetivo desembolso. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 33762569).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020